Tribunal: TJSP
Processo: 1003993-32.2016.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000518945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1003993-32.2016.8.26.0565/50000, da Comarca São Caetano do
Sul, em que é embargante KÁTIA FACCHETTI FILLIPPONI (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados ANTONIO HERISBERTO DALLEPRANI SCARDUA
(ESPÓLIO) e VALÉRIA MARIA BRANDILEONE SCARDUA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003993-32.2016.8.26.0565/50000
Voto no 25.628
Embargos de Declaração Cível No 1003993-32.2016.8.26.0565/50000 Comarca: São
Caetano do Sul
Embargante: Kátia Facchetti Fillipponi
Embargdos: Antonio Herisberto Dalleprani Scardua e Valéria Maria Brandileone
Scardua
Voto no 25.628
Embargos de declaração. Omissão/Contradição/ Obscuridade.
Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise
de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro
era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 1164/1170.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão, contradição e obscuridade, pois deixou de analisar o pedido de impugnação do
laudo pericial, e refere que o Autor não ostenta a propriedade do bem. Enuncia que a
flexibilização no entendimento de que o proprietário é aquele quem registra o imóvel
vai contra o disposto na CF, CC e entendimento do STJ. Argumenta que há sonegação
de bens, pois na ação de arrolamento sumário a sentença homologatória não consta os
50% do imóvel arrematado. Sustenta que a carta de arrematação produz efeitos pessoais
ou obrigacionais (art. 1245 e §§ do CC), e que o mais apropriado seria propor a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003993-32.2016.8.26.0565/50000
Voto no 25.628
imissão na posse (art. 536 e seguintes do CPC). Cabível execução para entrega de coisa
certa, pautada no art. 806 do CPC. “A carta de arrematação somente foi retirada em
14/09/2016, após a distribuição da ação, a qual ocorreu dia 24/05/2016. (DOC 03)”.
“É cabível na oposição de embargos de declaração a atribuição pelo julgador da
decisão de efeito suspensivo ao referido recurso, nos termos do § 1o do Artigo 1.026 do
CPC. Requer “1- Receba os presentes embargos com efeito suspensivo, tendo em vista
a manifesta probabilidade do provimento recursal, em conjunto com a possibilidade de
dano de difícil reparação em caso de indeferimento do efeito desejado, nos termos do §
1o do Artigo 1.026 do CPC; 2- Sejam apresentados os embargos em mesa na sessão
subsequente, para fins de cumprimento do disposto no § 1o do Artigo 1.024 do CPC,
com o julgamento do órgão prolator da decisão, nos termos do § 2o do Artigo 1.024,
CPC. 3- Seja DECLARADA a referida decisão, com o acolhimento dos presentes
embargos, no intuito de explicitar a correção dos erros arguidos, com a admissão do
recurso, sem a imposição do preparo ao Embargante, seja conhecido e provido pelo
Tribunal “ad quem” por ser medida de inteira justiça”.
É o relatório.

À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 1164/1170 não exibe os vícios enunciados pela Embargante.
Insta ressaltar que as questões suscitadas já foram objeto de análise e a decisão se
encontra fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“Assim apresentada a lide, ainda que se mostre
incontroverso que o Autor não ostenta a propriedade do imóvel objeto do litígio,
uma vez que não registrada a carta de arrematação junto à matrícula imobiliária,
tal circunstância não afasta a possibilidade da alienação dos direitos incidentes
sobre a propriedade ou mesmo o arbitramento de alugueres, em decorrência do
uso exclusivo do outro titular da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003993-32.2016.8.26.0565/50000
Voto no 25.628
(...)
E justamente porque agora se flexibiliza o entendimento
anterior, da necessidade do registro do título, porque o que aqui se extinguirá é o
condomínio de direitos sobre o bem (com a correspondente aferição monetária,
que certamente é menor do que a de um imóvel com domínio titulado pelas
partes), é que também será admitida alienação judicial.
Desse modo, fica afastada a arguição de ilegitimidade
ativa, uma vez que em nome do falecido Antônio Herisberto Dalleprari Scardua
foi expedida a carta de arrematação de págs. 20/28, presente também o interesse
de agir do Autor, pela necessidade a atividade jurisdicional e a adequação do
provimento e do procedimento desejados”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003993-32.2016.8.26.0565/50000
Voto no 25.628
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ainda, no que pertine à alegada contradição, veja-se a nota
inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo (2a ed., Ed.
Revista dos Tribunais), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pág. 554, do
seguinte teor que: “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da
mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões
da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). Em igual sentido: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003993-32.2016.8.26.0565/50000
Voto no 25.628
218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator